Tribunal: TJDFT
Processo: 0715297-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação formulado por SOMA MÍDIA EXTERIOR E CONSTRUÇÃO LTDA., em face à sentença proferida no mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL. Na origem, a impetrante valeu-se do writ em razão de sua notificação pela autoridade apontada como coatora e para “apresentar licença de instalação de placa de propaganda em área pública ou providenciar a retirada da mesma, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa e demais sanções previstas em Lei”. Todavia, afirma que foi orientada pela Administração Regional de São Sebastião/DF, no processo administrativo n. 00144-0000.1624/2022-60, a aguardar a conclusão do plano de ocupação de espaço público, para regularizar a situação de seu equipamento de publicidade (“outdoor”). Ao final, pugnou para que “a autoridade coatora abstenha-se de aplicar as sanções previstas na legislação vigente, até que a impetrante obtenha resposta definitiva da Administração de São Sebastião (RA XIV), sobre o pedido de regularização de seu engenho publicitário de pequeno porte”. O pedido liminar foi indeferido pela julgadora de primeiro grau (ID. 148247940 dos autos de origem). A impetrante interpôs agravo de instrumento, tendo a eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu deferido “a liminar para que a autoridade responsável se abstenha de remover o engenho publicitário, deixando de aplicar as sanções previstas na legislação vigente, até o julgamento do mandado de segurança na origem” (ID. 149024125 dos autos de origem). O respectivo recurso encontra-se pendente de julgamento. Sobreveio sentença, proferida nos seguintes termos (ID. 152955830 dos autos de origem): “... Conforme consta da petição inicial a impetrante adquiriu engenho publicitário de terceiro, já instalado em situação irregular, e, por isso, procurou regularizar mediante pagamento da taxa de ocupação de área pública, mas não logrou êxito em razão de não ter sido concluído o Plano de ocupação da área pública, cujo ato é complexo e depende do exame de outros órgãos. A pretensão da impetrante apresenta obstáculos intransponíveis e que demonstra a sua total improcedência. No que tange ao alegado direito líquido e certo constata-se que este não ficou minimamente demonstrado, pois a ocupação de área pública depende de prévia autorização do Poder Executivo, mas a impetrante não obteve êxito na regularização e pretende manter a ocupação de forma irregular mediante autorização o Poder Judiciário. Conforme destacou o Distrito Federal não há direito contra a lei e não há lei que permita a ocupação pretendida pela impetrante, portanto, não há direito líquido e certo. Igualmente não há ilegalidade no ato impugnado, posto que foi lavrado auto de infração em razão da ocupação de espaço público sem o devido licenciamento e, de fato, a impetrante reconhece que não possui tal autorização, portanto, o ato é perfeitamente legal. Dessa forma, está evidenciado que os requisitos necessários ao mandado de segurança não estão presentes, razão pela qual o pedido é improcedente. Não há nenhum amparo jurídico a pretensão da impetrante de manutenção do engenho publicitário irregular até a conclusão do Plano de Ocupação, o que também representa um pedido condicional, que encontra vedação no artigo 492, parágrafo único do Código de Processo Civil, pois enquanto não for concluído o Plano de Ocupação não é possível reconhecer que esse espaço pode ser ocupado pela impetrante nas condições atuais e não pode haver sentença para reconhecimento de direito provisório (vale dizer, manter a ocupação até a conclusão do Plano de Ocupação, que pode ser em sentido contrário ao pretendido pela impetrante). Em face das considerações alinhadas DENEGO A SEGURANÇA. Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, conforme artigo 25 da Lei no 12.016/2009.”. Em sua petição, a impetrante alegou que se encontra em uma “situação de instabilidade” (sic), pois o DF Legal exige o licenciamento, mas a Administração de São Sebastião a orienta para que aguarde a conclusão do plano de ocupação. Destacou que “está na iminência de sofrer a retirada de seu engenho publicitário de pequeno porte ou sofrer aplicação de sanções administrativas”. Após reiterar a tese defendida no writ, a postulante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo em seu apelo, “para que a autoridade coatora abstenha-se de aplicar as sanções previstas na legislação vigente, atos de fiscalização e poder de polícia sobre o engenho publicitário, até o julgamento do recurso de apelação”. A petição foi redistribuída a esta Relatoria, em razão do afastamento da Desa. Maria de Lourdes Abreu (ID. 46024575). É o relatório. Decido. O pleito é cabível, tendo em vista que a fase processual em que foi apresentada está inserida exatamente “entre a interposição da apelação e sua distribuição”, nos termos do disposto no art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC. Todavia, a pretensão não merece acolhimento. A plausibilidade do direito somente se evidenciaria diante de decisão teratológica, porquanto este juízo preliminar se dá em cognição sumária ou superficial, em contraposição à cognição plena e exauriente, própria do julgamento de mérito (sentença). Com relação à probabilidade de provimento recursal, não se constata, a priori, sua presença. Embora o atual estágio processual não permita uma incursão sobre o mérito recursal, sob pena de antecipar um juízo de valor acerca das razões de apelação, não há como desconsiderar o fato de que “foi lavrado auto de infração em razão da ocupação de espaço público sem o devido licenciamento”, o que é reconhecido pela impetrante, conforme bem consignado pela magistrada ao fundamentar seu decisum. Assim, até que esta instância recursal reexamine a questão, especialmente quanto suposta ilegalidade por parte do órgão de fiscalização do Distrito Federal, impõe-se prestigiar a sentença e seus efeitos. Quanto ao perigo de dano, impende assinalar que não se demonstrou de que forma a desinstalação do equipamento de publicidade (“outdoor”) poderia trazer algum prejuízo à impetrante. Isso porque a própria impetrante afirmou que se trata de “engenho publicitário de pequeno porte” (ID. 148228285 – pág. 02 dos autos de origem). Ademais, conforme se vê na fotografia juntada pelo Distrito Federal (ID. 44080777 – pág. 07 dos autos do agravo de instrumento de n. 0703511-90.2023.8.07.0000), não se trata de “outdoor” do tipo eletrônico ou de difícil (des)instalação, o que afasta o risco de prejuízo por sua retirada de espaço público. Assim, não há, primo ictu oculi, razões para sobrestar a eficácia da sentença que denegou a segurança. Ante o exposto, INDEFIRO LIMINAR para conceder efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, associe-se esta petição à apelação correspondente, nos termos do art. 251, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (RITJDFT). Brasília/DF, 27 de abril de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12